Tribunal: TJSP
Processo: 1037895-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Controvérsia posta nos autos diz respeito à validade de negócio jurídico correlato à aquisição de bem móvel – Suposta falha no serviço prestado pelo DETRAN consubstancia questão secundária, a ser apreciada por via reflexa – Conflito de Competência no 0051498-77.2019.8.26.0000, no qual o Órgão Especial reconheceu a competência da 36a Câmara de Direito Privado

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Controvérsia posta nos autos diz respeito à validade de negócio jurídico correlato à aquisição de bem móvel – Suposta falha no serviço prestado pelo DETRAN consubstancia questão secundária, a ser apreciada por via reflexa – Conflito de Competência no 0051498-77.2019.8.26.0000, no qual o Órgão Especial reconheceu a competência da 36a Câmara de Direito Privado para apreciação do Agravo de Instrumento derivado da mesma lide – Incompetência absoluta da 1a Câmara de Direito Público para julgamento do feito – Redistribuição dos autos à 36a Câmara de Direito Privado dessa E. Corte Paulista – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1037895-35.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que são apelantes THOMÉ & FERREIRA RIO PRETO
AUTOMÓVEIS LTDA e ANA CAROLINA LACOTIS FERREIRA, é
apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1037895-35.2019.8.26.0576
Apelantes:
THOMÉ & FERREIRA RIO PRETO AUTOMÓVEIS
LTDA. E ANA CAROLINA LACOTIS FERREIRA
Apelado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP
Interessado:
LOCALIZA RENT A CAR S/A
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no:
29562
APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL
Controvérsia posta nos autos diz respeito à
validade de negócio jurídico correlato à
aquisição de bem móvel
Suposta falha no
serviço prestado pelo DETRAN consubstancia
questão secundária, a ser apreciada por via
reflexa

Conflito
de
Competência
no
0051498-77.2019.8.26.0000, no qual o Órgão
Especial reconheceu a competência da 36a
Câmara de Direito Privado para apreciação do
Agravo de Instrumento derivado da mesma
lide Incompetência absoluta da 1a Câmara
de Direito Público para julgamento do feito
Redistribuição dos autos à 36a Câmara de
Direito Privado dessa E. Corte Paulista

Recurso não conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 280/292), interposto por
THOMÉ & FERREIRA RIO PRETO AUTOMÓVEIS LTDA. e ANA
CAROLINA LACOTIS FERREIRA, contra a r. sentença de fls.
271/274, na qual o Juízo a quo julgou (i) extinto o processo sem
julgamento do mérito, devido à inadequação da via eleita, em
relação à corré LOCALIZA RENT A CAR S/A e (ii) improcedente o
pedido formulado na peça inaugural, no tocante ao DETRAN/SP.
Inconformados, os Apelantes sustentam a competência da Fazenda
Pública para apreciação da controvérsia posta nos autos, tendo em
vista a presença de pessoa jurídica de direito público no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passivo da presente ação. Destarte, pleiteiam a reforma do
pronunciamento judicial ora hostilizado, ratificando o litisconsórcio
passivo proposto inicialmente. No mais, argumentam a legitimidade
passiva do corréu DETRAN e a conduta desdiga da corré LOCALIZA
RENT A CAR S/A. Defendem a manutenção da compra realizada,
ante a boa-fé na aquisição do bem. Acrescentam que a data da
comunicação do furto foi registrada após a compra. Citam
precedentes. Ressaltam o prequestionamento do art. 5o, caput, da
Constituição Federal e do art. 422 do Código Civil. Pugnam pelo
provimento de seu apelo com o escopo de reformar a “sentença 'a
quo', para fins de que a restrição de furto seja retirada de forma
definitiva para que o veículo fique livre de qualquer embaraço
permitindo que os apelantes exerçam plenamente a posse do
carro, bem como para que seja declarada a validade do negócio
jurídico de compra de tal bem, tendo em vista a condição dos
recorrentes como terceiros adquirentes de boa-fé, reconhecendo
definitivamente
os
mesmos
como
proprietários
do
citado
automóvel. Requer seja reconhecida a competência da Fazenda
Pública para julgar o presente feito em relação à 1a apelada
(Localiza) e consequentemente autenticar/reconhecer como correta
a via eleita pelos apelantes, pois não existe óbice legal ao
litisconsórcio passivo proposto pelos mesmos” (fl. 291).

Sem contrarrazões (fl. 301).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O presente apelo não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, conforme já asseverado por essa Câmara de Direito
Público no v. acórdão, de minha relatoria, proferido no bojo do
Agravo de Instrumento no 2199617-43.2019.8.26.000:
“...Trata-se de ação declaratória de validade de
negócio jurídico com pedido de tutela de
urgência de manutenção de posse de veículo,
objetivando que seja retirada a restrição de
furto em relação ao veículo. Bem como, que
seja declarada a validade do negócio jurídico de
compra do bem objeto deste feito, tendo em
vista a condição dos requerentes como terceiros
adquirentes
de
boa-fé,
reconhecendo
definitivamente estes como proprietários do
citado automóvel. Com a devida vênia ao
entendimento adotado pela Colenda 36aCâmara
de Direito Privado, entendo que a competência
para o julgamento deste feito é das Câmaras de
Direito Privado [...] Deste modo, estabeleceu-se
que a Terceira Subseção de Direito Privado,
composta pelas 25a a 36a Câmaras, tem
competência preferencial para julgar as ações
que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes. Nesse sentido, pouco
importa o fato do feito tramitar perante a Vara
da Fazenda Pública, pois ao contrário da
competência em primeiro grau que se dá em
razão da pessoa, nos termos do artigo 35 do
Decreto-Lei
Complementar
no
3/691,
a
competência recursal se dá em razão da
matéria, conforme artigo 103 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo...”
(TJ-SP, julgado em 25/10/2019).
Com efeito, consoante decidido pelo Órgão Especial dessa E. Corte
Bandeirante, no julgamento do Conflito de Competência no
0051498-77.2019.8.26.0000, suscitado no supracitado agravo de
instrumento, o cerne da controvérsia posta nos autos diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“validade de negócio jurídico que tenha por objeto bem móvel”,
atraindo a “competência de uma das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado, compostas pelas 25a a 36a Câmaras,
nos termos do art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013”.
Quanto à presença do DETRAN/SP no polo passivo da demanda, em
razão da suposta falha na prestação do serviço, o Órgão Especial
consignou se tratar de questão secundária, que “se dá por via
reflexa, a fim de demonstrar a boa-fé das requerentes, sem força,
portanto, para deslocar a competência para uma das Câmaras de
Direito Público”.
Enfim, foi reconhecida a competência da 36a Câmara de Direito
Privado desse E. Sodalício para apreciação do feito:
“Conflito de Competência. Ação declaratória de
validade de negócio jurídico c.c pedido de tutela
provisória de urgência de manutenção de posse
de veículo. Veículo objeto de crime de estelionato, registrado em Boletim de Ocorrência. Competência recursal ratione
materiae fixada pelo pedido contido na inicial.
Ação declaratória de negócio jurídico, que tenha
por objeto bem móvel é de competência da
Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o,
II.1 da Resolução no 623/2013). A questão
levantada pelas requerentes quanto à falha na
prestação
de
serviço
pelo
DETRAN
(administrativa) é secundária, e se dá por via
reflexa, a fim de demonstrar a boa-fé das
requerentes,
sem
força
para
deslocar
a
competência para uma das Câmaras de Direito
Público. Conflito procedente, reconhecida a
competência da Câmara suscitada (36a Câmara
de Direito Privado).”
(TJ-SP,
Conflito
de
Competência
no
0051498-77.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cristina
Zucchi, Órgão Especial, julgado em 04/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, forçoso ratificar a incompetência absoluta da 1a Câmara de
Direito Público para julgamento do apelo em epígrafe.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, nesses termos, não conheço do recurso e, por
conseguinte, determino a remessa e redistribuição dos autos à
Colenda 36a Câmara de Direito Privado, com as homenagens de
estilo.
RUBENS RIHL
Relator